Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pelas partes, e firmando entendimento de que, fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. Omissão inocorrente.

2. O fato de a matéria discutida especificamente no recurso que gerou o Tema 733 do STF referir-se a honorários advocatícios não afasta a aplicação do entendimento, porque foi firmado de maneira genérica, autorizando sua aplicação a casos diversos, como o dos autos.

2.1. O Tema 733 do STF não foi o único utilizado no acórdão para fundamentar o entendimento adotado, havendo outros fundamentos que, por si só, já seriam suficientes para respaldar a solução adotada no julgado.

3. Incabível o reexame da matéria na via estreita dos embargos de declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.